Tribunal: TJBA
Processo: 8056273-08.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8056273-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: CARMELITO RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): REU: SIZINIA GOMES DA SILVA Advogado(s):MARILENE DE MENDONCA LEITE ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. REGISTRO CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSENTOS DE CASAMENTO E ÓBITO. ALEGADA USURPAÇÃO DE IDENTIDADE CIVIL. SENTENÇA ORIGINÁRIA DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 966, VII E VIII, DO CPC. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória proposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de registro de casamento e de óbito, na qual o autor sustenta a existência de prova nova e erro de fato, visando à desconstituição do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as informações posteriormente obtidas acerca do nome de casada e endereço da ré configuram prova nova apta a rescindir o julgado; (ii) estabelecer se houve erro de fato na apreciação das provas produzidas no processo originário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial é formalmente apta, pois delimita a causa de pedir, apresenta fundamentos jurídicos e formula pedido certo, sendo a controvérsia sobre a suficiência da prova matéria de mérito. 4. A informação sobre nome de casada e endereço da ré, ainda que posterior, não constitui prova nova decisiva, por não possuir aptidão para alterar a conclusão da sentença rescindenda quanto ao mérito da controvérsia. 5. O alegado erro de fato não se configura, pois os elementos probatórios indicados pelo autor foram efetivamente apreciados na decisão rescindenda, com manifestação expressa sobre exame papiloscópico, prova oral e parecer ministerial. 6. A insurgência do autor revela mero inconformismo com a valoração das provas realizada no processo originário, o que não autoriza o manejo da ação rescisória. 7. A existência de controvérsia fática e versões conflitantes reforça a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita da ação rescisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A informação posterior sobre nome e endereço da parte não configura prova nova decisiva para fins de ação rescisória. 2. Não há erro de fato quando a matéria alegada foi expressamente apreciada na decisão rescindenda. 3. A ação rescisória não se presta à rediscussão do conjunto probatório nem à revisão da valoração das provas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VII e VIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO RESCISÓRIA nº 8056273-08.2024.8.05.0000, em que figuram como autor CARMELITO RODRIGUES DA SILVA e ré SIZINIA GOMES DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto da Relatora.